Tribunal: TJDFT
Processo: 0734252-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ART. 580 DO CPP. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. INEXISTENTE. CONEXÃO COM OUTRAS PERSECUÇÕES PENAIS. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
3. Tendo sido devidamente examinadas e afastadas as teses trazidas pela embargante, não há margem para o acolhimento dos aclaratórios. 3.1. A alegada conexão entre persecuções penais distintas é matéria alheia ao instituto em destaque. Avançar sobre este ponto, para acolher a pretensão formulada, conduziria ao inevitável e indevido alargamento da via eleita, restrita aos requisitos do art. 580 do CPP.
4. A discordância quanto aos fundamentos adotados pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria, objetivo que transborda os limites da via eleita.
5. Recurso conhecido e desprovido.